Tribunal: STF
Processo: HC 94592
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO
   PENAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - SITUAÇÃO DE
   ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL -
   CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO
   ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA
   VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO.
- A
   extinção anômala do processo penal condenatório, em sede de
   "habeas corpus", embora excepcional, revela-se possível, desde
   que se evidencie - com base em situações revestidas de liquidez -
   a ausência de justa causa.
O reconhecimento da inocorrência de
   justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de
   "habeas corpus", reveste-se de caráter excepcional. Para que tal
   se revele possível, impõe-se que inexista qualquer situação de
   iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à
   acusação penal.
- Havendo suspeita fundada de crime, e
   existindo elementos idôneos de informação que autorizem a
   investigação penal do episódio delituoso, torna-se legítima a
   instauração da "persecutio criminis", eis que se impõe, ao Poder
   Público, a adoção de providências necessárias ao integral
   esclarecimento da verdade real, notadamente nos casos de delitos
   perseguíveis mediante ação penal pública incondicionada.
   Precedentes.
- A liquidez dos fatos constitui requisito
   inafastável na apreciação da justa causa, pois o remédio
   processual do "habeas corpus" não admite dilação probatória, nem
   permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a
   análise valorativa de elementos de prova. Precedentes.